Tribunal: CARF
Processo: 10935.720554/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes, expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. FILIAIS. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de bens utilizados como insumos, na produção dos bens destinados à venda, de uma filial para outra, mediante emissão de Notas Fiscais de Transferência, não dá direito ao desconto de créditos da contribuição.
O crédito é calculado sobre o valor de aquisição do insumo adquirido no mês, com base na Nota Fiscal de aquisição, emitida pelo fornecedor.
DESCONTO DE CRÉDITOS. PLEITO ALTERNATIVO. ADOÇÃO NA FASE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
O critério para apuração de crédito, nos casos em que a pessoa jurídica tem parte de sua receita tributada e parte desonerada, é de livre opção do contribuinte, não cabendo à autoridade julgadora alterar o método escolhido no curso do julgamento.
DESPESAS. ALUGUÉIS. PRÉDIOS. DESCONTO. PERÍODO DE APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre despesas, inclusive, incorridas com aluguéis de prédios, deve ser apurado no período em que foi incorrida, inexistindo amparo legal para se apurar em períodos diferentes.
DESPESAS. ALUGUÉIS. PRÉDIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre despesas com aluguel de prédios depende da comprovação de sua realização mediante nota fiscal de prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DESCONTADOS. DCOMP. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos da Cofins não cumulativa, com débitos tributários vencidos, mediante apresentação/transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária e/ou pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há qualquer óbice por parte da Autoridade Administrativa a essa modalidade de utilização do crédito financeiro.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720554/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.739 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
I. RIEDI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
É valida a decisão administrativa fundada nos diplomas legais vigentes,
expressamente citados e nela transcritos, cuja motivação permitiu ao
contribuinte exercer seu direito de defesa.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos,
em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
INSUMOS. TRANSFERÊNCIA. FILIAIS. CRÉDITOS. DESCONTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de bens utilizados como insumos, na produção dos bens
destinados à venda, de uma filial para outra, mediante emissão de Notas Fiscais
de Transferência, não dá direito ao desconto de créditos da contribuição.
O crédito é calculado sobre o valor de aquisição do insumo adquirido no mês,
com base na Nota Fiscal de aquisição, emitida pelo fornecedor.
DESCONTO DE CRÉDITOS. PLEITO ALTERNATIVO. ADOÇÃO NA
FASE DE JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
O critério para apuração de crédito, nos casos em que a pessoa jurídica tem
parte de sua receita tributada e parte desonerada, é de livre opção do
contribuinte, não cabendo à autoridade julgadora alterar o método escolhido no
curso do julgamento.
DESPESAS.
ALUGUÉIS.
PRÉDIOS.
DESCONTO.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre despesas, inclusive, incorridas com aluguéis de
prédios, deve ser apurado no período em que foi incorrida, inexistindo amparo
legal para se apurar em períodos diferentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720554/2012-81
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

DESPESAS. ALUGUÉIS. PRÉDIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre despesas com aluguel de prédios depende da
comprovação de sua realização mediante nota fiscal de prestação de serviços.
RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS
DESCONTADOS.
DCOMP.
JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
Na compensação de ressarcimento de saldo credor trimestral de créditos da
Cofins não cumulativa, com débitos tributários vencidos, mediante
apresentação/transmissão de Dcomp, não se aplica a atualização monetária e/ou
pagamento de juros compensatórios à taxa Selic, tendo em vista que não há
qualquer óbice por parte da Autoridade Administrativa a essa modalidade de
utilização do crédito financeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Júnior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ em Ribeirão
Preto/SP que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada
contra despacho decisório que homologou em parte as Declarações de Compensação (Dcomp)
em discussão neste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel/PR homologou em parte as
Dcomp sob o fundamento de que o ressarcimento a que o contribuinte fazia jus foi insuficiente
para homologar, na íntegra, todas as Dcomp, conforme Despacho Decisório às fls. 392/393.
Inconformada com a homologação parcial das Dcomp, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
. . . apresentou a contribuinte manifestação de inconformidade em 20/06/2012,
discorrendo sobre suas atividades industriais e comerciais, e o porquê apura saldo
credor da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins em todos os meses.
Contesta em seguida a glosa de créditos oriundos de transferências entre suas
unidades, apontando que a fiscalização inexplicavelmente desconsiderou a existência
anterior de aquisição de trigo nas filiais que remeteram a matéria prima para moagem
e que, por razões legais, geram direito ao crédito presumido.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

Nessa toada, prossegue a defesa:
Ocorre que nem sempre a dinâmica econômica do negócio empresarial se
amolda perfeitamente ao disposto na legislação fiscal. Aliás, a segunda é que
deveria amoldar-se a primeira e não o contrário. Mas esta é outra reflexão!
No caso, importa considerar que para controle efetivo da matéria prima
aplicada no Moinho de Trigo, a Manifestante considerou como base para
controle os valores constantes das NF de transferência, pois destas se extraem
as efetivas quantidades transferidas para moagem.
Por certo que anteriormente as NF de transferência existem NF de aquisições
nas unidades que transferiram o trigo, mas somente parte destas aquisições
geram direito ao crédito presumido, qual seja, aquela objeto de transferência
para a unidade moageira.
Como bem identificou o julgador, as aquisições de trigo ocorrem em diversas
unidades da Manifestante e a moagem se dá apenas em uma delas - o moinho -
que raramente faz aquisições. Apenas parte das aquisições de trigo realizadas
pelas diversas unidades da Manifestante é que é destinada à fabricação de
farinha de trigo, sendo o restante comercializado/revendido.
Quando da compra/aquisição do trigo (em regra junto aos produtores rurais
pessoas físicas), a Manifestante procede à sua estocagem e gradativamente,
conforme a atividade vai de desenvolvendo, comercializa-os ou remete para
moagem e fabricação da farinha de trigo.
Tais considerações são importantes no sentido de demonstrar que a
Manifestante quando adquire o produto, não tem como saber a destinação
deste, ou seja, não sabe se o comercializará/revenderá ou se o remeterá para
fabricação de farinha de trigo na sua unidade industrial.
Em que pese não ter apresentado ao fisco todas as NF de aquisições de trigo
feitas em todas as suas unidades das quais parte é geradora do crédito
presumido, bem como não estar fazendo crédito presumido no momento da
aquisição do trigo em cada uma das unidades, a Manifestante no seu proceder
não causa prejuízo ao fisco, pois tomou crédito apenas da mercadoria que
efetivamente foi destinada a moagem e sempre em momento posterior aquele
em que poderia ter feito, já que para maior segurança, controla a feitura do
crédito somente por ocasião e sobre as quantidades e valores efetivamente
utilizados na fabricação da farinha de trigo.
Agindo da forma descrita, a Manifestante objetivou fazer crédito somente das
aquisições que foram efetivamente enviadas para a moagem.
Acaso a apropriação do crédito fosse feita no momento da aquisição, a
Manifestante teria tomado crédito de todas as aquisições de trigo ocorridas em
cada mês, sendo que este crédito somente seria estornado/excluído/adequado
no seu DACON quando ocorresse a comercialização ou a moagem do trigo,
sendo que dessa forma os demonstrativos estariam apresentando valores
totalmente irreais de crédito, distorcendo a apuração das contribuições para o
PIS COFINS.
Argumenta também que, em não sendo o entendimento dessa instância
julgadora na forma do exposto, há que se cogitar ainda a possibilidade de se fazer a
apropriação do crédito presumido utilizando-se de método proporcional, posto que não
se apresenta de forma alguma razoável a glosa total dos créditos.
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

Colaciona tabelas em que relaciona cada um dos produtos oriundos do trigo e a
apuração de créditos calculados de forma proporcional, no que tange às transferências
entre filiais.
Insurge-se contra a apropriação mensal dos aluguéis de prédios procedida pela
fiscalização, pois entende que seu crédito pode sim ser alocado de uma única vez, já
que o pagamento integral da locação ocorreu em janeiro/2008.
Argui que prestou mais uma vez informação incorreta na DACON, pois em vez
de deduzir retenções de PIS/Pasep e COFINS dos débitos apurados destas
contribuições, fez incluir tais deduções como direito creditório.
Acrescenta que, não obstante o equívoco cometido, deveria tê-lo corrigido a
autoridade fiscal de oficio ou orientar a contribuinte para que fizesse a correta
alocação, visto que o rigorismo formal não pode suplantar a verdade material.
Solicita a aplicação do princípio da verdade material, devendo ser analisadas
todas as suas alegações, bem como documentação apresentada nos Autos, impondo-se
se for o caso a revisão do Despacho Decisório proferido.
Pugna pela suspensão da cobrança do crédito tributário, até a decisão final, nos
termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Protesta contra não atualização dos créditos que lhe foram deferidos
parcialmente, já que não pode ser punido pela demora do fisco em tal análise, além do
que estaria a Fazenda Pública enriquecendo-se ilicitamente.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a procedente em
parte, conforme Acórdão no 14-91.679, às fls. 489/507, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. DESCABIMENTO.
Deve ser excluído da base de cálculo o valor correspondente à transferência de
mercadorias entre filiais da empresa fiscalizada, por não haver disposição legal que
permita o cálculo de créditos da não cumulatividade sobre elas.
CRÉDITO. HIPÓTESES
As hipóteses que podem originar crédito não cumulativo são taxativas, deste modo não
cabe interpretação extensiva. Somente a AQUISIÇÃO bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, gera direito à apuração de
crédito não cumulativo. Não há permissivo legal autorizando a apuração de citados
créditos sobre TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS da pessoa jurídica.
COMERCIAL EXPORTADORA.
São empresas que têm como objetivo social a comercialização, podendo adquirir
produtos fabricados por terceiros para revenda no mercado interno ou destiná-los à
exportação, assim como importar mercadorias e efetuar sua comercialização no
mercado doméstico, ou seja, atividades tipicamente de uma empresa comercial.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
As empresas comerciais exportadoras não poderão aproveitar os créditos relativos às
remessas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, com fim específico de
exportação, em face da vedação prevista no § 4o do art. 6o da Lei no 10.833/2003, c/c
com artigo 15 da mesma Lei.
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 872
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

Os créditos calculados em relação a despesas com aluguéis de prédios devem ser
comprovados através de contratos, faturas ou comprovantes de pagamento, devendo
haver especificação quanto a qual período de apuração se referem.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SELIC.
Nos termos da legislação de regência, é incabível a atualização monetária ou incidência
de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre o ressarcimento/compensação de
créditos relativos à Cofins não - cumulativa - Mercado Interno.
RETENÇÕES NA FONTE. DEDUÇÃO.
Para cálculo do valor devido, há que ser deduzido o valor da contribuição retida na fonte
por órgão público, cabendo o refazimento dos cálculos dos períodos em que a retenção
não foi deduzida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Não há que se falar em desrespeito ao princípio da verdade material, quando o auditor
fiscal, na apuração dos valores devidos, analisou e considerou os documentos
apresentados pela contribuinte. Entretanto, se novos elementos capazes de comprovar a
existência e liquidez do crédito pleiteado forem trazidos aos Autos, em sede de
manifestação de inconformidade, devem ser analisados sob a égide do citado princípio.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para apresentar sua manifestação de inconformidade,
salvo se comprovada alguma das situações autorizadoras para juntada de documentos
após esse prazo.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo: I)
em preliminar: I.1) a nulidade da decisão recorrida, sob os argumentos de que não respeitou os
princípios da verdade material, da ampla defesa e do contraditório; o princípio da verdade
material deve prevalecer sobre eventuais incorreções nos documentos contábeis do contribuinte;
a autoridade julgadora deve aprofundar as investigações de modo a aferir o fato real; a DRJ
admitiu o cálculo dos créditos sobre as notas fiscais de transferência, desde que existissem nos
autos provas de que tais créditos não foram escriturados, quando das aquisições dos insumos; a
decisão admite a hipótese do crédito sobre notas fiscais de transferências, mas não oportuniza à
recorrente prestar os esclarecimentos e produzir as provas do seu direito; além disto, a decisão
recorrida é nula por não ter se manifestado sobre o pedido alternativo de apuração do crédito
pelo método de rateio proporcional; e, I.2) a baixa dos autos em diligência à unidade de origem
para a recorrente esclarecer e provar que os créditos pleiteados não foram escriturados, quando
da aquisição dos insumos que foram transferidos das filiais para a unidade moageira; e, II) no
mérito: II.1) defendeu o direito de apurar créditos sobre os valores das notas fiscais de
transferência de insumos (trigo em grão) das filiais para a unidade de moagem, sob o argumento
de que é estruturada em uma unidade de moagem e filiais que compram e armazenam os grãos
(trigo) adquiridos dos produtores rurais; o trigo adquirido é destinado para revenda in natura e/
ou para industrialização para a produção de farinha de trigo; assim, visando o controle efetivo do
trigo destinado à industrialização, utiliza-se das notas fiscais de transferências para o desconto
dos créditos das contribuições; apenas o trigo utilizado como insumo gera crédito, o destinado à
revenda não dá direito ao desconto; embora esse sistema de apuração não se amolde à legislação,
não houve prejuízo ao Fisco; a glosa não pode ser mantida pela simples discordância, quanto ao
sistema de cálculo utilizado pelo contribuinte; II.2) apuração do crédito presumido pelo método
do rateio proporcional – pleito alternativo; legitimidade do crédito e enriquecimento ilícito do
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

Fisco; e ausência de prejuízo ao fisco, erro material: discorreu longamente sobre estes itens,
inclusive, requerendo a aplicação do método alternativo de rateio proporcional entre a receita
bruta e a receita decorrente do trigo industrializado e vendido, concluindo que faz jus aos
créditos declarados/compensados; II.3) tem direito de descontar créditos sobre as despesas com
aluguel de prédios locados de pessoas jurídicas: o fato de ter contabilizado a despesa de diversos
meses em apenas um período não é fator impeditivo ao desconto, tendo em vista que o
pagamento integral ocorreu em janeiro de 2008, quanto ao pagamento de R$29.000,00, realizado
em 07/2008, para a Cerealista Palotinense, a despesa foi comprovada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade por meio de Aditivo Contratual; e, II.4)
defendeu a atualização monetária do ressarcimento pela taxa Selic, sob o argumento da demora
da autoridade administrativa ao analisar os seus pedidos de restituição/compensação; o STJ já
firmou entendimento que decorrido o prazo de trezentos e sessenta dias, sem que o pedido seja
analisado pelo Fisco, o crédito deve ser atualizado, conforme Tema 1003 e decisão no REsp no
1.767.945/PR, proferida sob o regime repetitivo.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do artigo 67
do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade da decisão recorrida
A suscitada nulidade da decisão recorrida não tem amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/72, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, a decisão recorrida foi proferida pela DRJ em Ribeirão
Preto/SP, autoridade competente para julgar manifestação de inconformidade interposta contra
despacho decisório que indeferiu pedido de ressarcimento e não homologou as compensações
declaradas mediante a transmissão de PER/Dcomp.
A fundamentação para a não homologação e/ ou homologação parcial das Dcomp
foi a insuficiência do ressarcimento do crédito financeiro declarado/compensado. Conforme
demonstrado na decisão recorrida, a insuficiência decorreu do não reconhecimento do direito de
o contribuinte descontar créditos sobre os valores das Notas Fiscais de transferência de insumos
de uma filial para outra e sobre os valores das mercadorias adquiridas com o fim específico de
exportação.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

Essa fundamentação permitiu à recorrente exercer seu direito de defesa, tanto é
que o fez expressamente no recurso voluntário em análise.
A decisão de primeira instância levou em conta a documentação carreada aos
autos e entendeu que era suficiente para formar sua convicção e, ainda, que as provas, quanto à
certeza e liquidez do ressarcimento declarado/compensado, devem ser produzidas e apresentadas
pelo contribuinte juntamente com a manifestação de inconformidade.
Já a alegação de que a DRJ admitiu o desconto de créditos sobre as Notas Fiscais
de transferência é equivocada. O fato de ter constado dela que “Ademais, a se admitir o cálculo dos
créditos apurados sobre as notas de transferência, permitir-se-ia o cálculo deles em duplicidade, já que
não há nos Autos quaisquer provas de estes créditos não foram escriturados quando da aquisição dos
insumos transferidos para filiais”, não permite concluir que admitiu o desconto sobre tais notas
fiscais. Ao contrário, consta expressamente da ementa da decisão que somente a “AQUISIÇÃO”
gera direito à apuração.
Por fim, a alegação de que a decisão recorrida é nula por não ter se manifestado
sobre o pedido alternativo de apuração do crédito pelo método de rateio proporcional, ao
contrário do entendimento da recorrente, na fase de julgamento, inexiste amparo legal para a
autoridade julgadora aceitar novo sistema de cálculo dos créditos descontados das contribuições.
Segundo o disposto nos §§ 7o a 8o do art. 3o, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, no caso em que o contribuinte tem parte das receitas submetidas à tributação e
parte desonerada, o crédito será apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e
encargos vinculados àquelas receitas. Ainda, de acordo com estes dispositivos, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica e o método eleito será aplicado consistentemente por
todo o ano-calendário.
Assim, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida.
I.2) Diligência
A recorrente requereu a baixa dos autos em diligência “a fim de que restem produzidas
as provas e esclarecimentos para o deslinde do feito e reconhecimento do direito creditório pretendido”.
O art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, assim dispõe em relação à perícia:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...);
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnaste pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito;
(...)
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.”
Segundo este dispositivo legal, os motivos e as provas devem ser apresentados
juntamente com a impugnação/manifestação de inconformidade.
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

O crédito glosado decorreu do não reconhecimento do direito de o contribuinte
descontar créditos sobre notas fiscais de transferência de insumos entre filiais e sobre aquisições
de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação. Os autos foram instruídos com
documentos fiscais que comprovam esses fatos.
Assim, se tais fatos não são verdadeiros, caberia à recorrente ter demonstrado na
manifestação de inconformidade, mediante documentos hábeis (carta de correção de notas
fiscais), que não houve transferências nem aquisições com o fim específico de exportações.
A diligência não se presta para produzir novas provas no julgamento em segunda
instância administrativa.
No presente caso, no entendimento deste relator, os autos estão instruídos com
documentos suficientes para o julgamento nesta fase recursal.
Dessa forma, rejeito a diligência solicitada.
II) Mérito
Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado pela recorrente, as matérias
de mérito opostas nesta fase recursal restringem-se ao direito da recorrente: II.1) ao desconto de
créditos das contribuições sobre notas fiscais de transferência de insumos entre filiais; II.2) à
apuração do crédito presumido pelo método do rateio proporcional – pleito alternativo; II.3) ao
desconto de créditos sobre despesas de alugueis de prédios; e, II.4) à atualização monetária do
ressarcimento deferido/compensado.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não cumulativo
para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos geradores dos PER/Dcomp em
discussão, assim dispunham, quanto ao aproveitamento de créditos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II- dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...).
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep, em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito será
apurado, exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas. (Vide Lei no 10.865, de 2004)
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II – rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica será aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o Desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2oNão dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo
em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição.
(...)
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no caso
de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7oe àquelas
submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o crédito será
determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou II - rateio
proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a relação percentual
existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total,
auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma do §
8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente, adotado na
apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa,
observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal.
(...)
Posteriormente, a Lei no 10.925/2004, recriou o crédito presumido do PIS e da
Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.(Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
Segundo o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, os bens e
serviços utilizados como insumos na prestação de serviços ou na fabricação de bens destinados à
venda geram créditos das contribuições. Já o art. 8o da Lei no 10.925/2004, prevê o desconto de
créditos presumidos da agroindústria.
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, passemos à
análise das matérias expressamente suscitadas nesta fase recursal.
II.1) Desconto de créditos com base em Notas Fiscais de transferência
De acordo com os dispositivos legais citados e transcritos, art. 2o, inciso II, c/c o
inciso I do § 1o, deste mesmo artigo, todos das Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, a pessoa
jurídica tem direito de descontar créditos sobre bens utilizados como insumos na produção,
adquiridos no mês.
A aquisição de bens utilizados como insumos se materializa mediante a emissão
de Nota Fiscal de venda emitida pelo vendedor. De posse da nota fiscal, o contribuinte calcula o
valor do crédito a ser descontado do custo de aquisição dos insumos e o deduz do valor das
contribuições calculadas sobre o faturamento mensal.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

O documento fiscal legal para o cálculo e creditamento do valor das contribuições,
descontado do insumo adquirido, é a Nota Fiscal de compra emitida pela pessoa jurídica
vendedora.
Transferência de bens entre filiais não é venda, tendo em vista que os bens
continuaram sobre a mesma titularidade e, portanto, não gera direito a crédito das contribuições,
descontado sobre o valor da nota fiscal de transferência.
A Nota Fiscal de transferência é utilizada exclusivamente, para acobertar a
movimentação de bens entre filiais do contribuinte. Sua emissão não implica operação de venda
nem incidência do PIS e da Cofins; assim como, não prova que o insumo adquirido foi
transmitido no mesmo mês de aquisição e, principalmente, que, na sua aquisição efetiva, quando
do registro e/ ou escrituração da Nota Fiscal de compra, não houve o desconto (aproveitamento)
do crédito das contribuições.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre notas fiscais de transferência,
efetuada pela Fiscalização, deve ser mantida.
II.2) Apuração do crédito presumido pelo método do rateio proporcional – pleito
alternativo.
A recorrente sugeriu a adoção do regime alternativo para a determinação dos
créditos presumidos da agroindústria para o PIS e Cofins, por parte das autoridades julgadoras.
Segundo os §§ 7o, 8o,e 9o do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, na hipótese de a pessoa jurídica ter parte de sua receita
sujeita às contribuições e parte desonerada, poderá adotar, para o cálculo dos créditos
descontados dos custos/despesas vinculados à produção dos bens destinados à venda, o sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração ou rateio proporcional,
aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns, a relação percentual existente entre a
receita bruta sujeita à incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. O
método eleito pela pessoa jurídica deverá ser aplicado consistentemente por todo o ano-
calendário.
No presente caso, conforme se depreende dos autos, a recorrente não adotou
nenhum dos método, mas um terceiro criado por ela própria, ou seja, calculou os créditos sobre
as notas fiscais de transferência e sobre os demais custos/despesas, independentemente, de estes
terem vinculação com as receitas sujeitas à tributação e com as receitas desoneradas e,
consequentemente, com a receita bruta.
A adoção do critério para a determinação dos créditos descontados de custos e
despesas utilizados como insumos dos bens produzidos e vendidos, vinculados a receitas
tributadas e a receitas desoneradas, conforme consta dos §§ 7o a 9o do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, é uma opção do contribuinte.
Não cabe a autoridade administrativa e muito menos às autoridades julgadoras
determinar o critério a ser utilizado pelo contribuinte, assim como não é suas competências
apurar os créditos passíveis de desconto.
Nos pedidos de restituição, ressarcimento e compensação de crédito financeiro
contra a Fazenda Nacional, o ônus de provar a certeza e a liquidez do valor pleiteado e
declarado/compensado é do requerente e não do Fisco
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

Dessa forma, rejeitamos a adoção do critério alternativo pleiteado pela recorrente
para a determinação dos créditos das contribuições vinculados à receita tributada.
II.3) Desconto de créditos sobre despesas de alugueis de prédios
Segundo consta do despacho decisório, a glosa abrangeu despesas com locação de
prédios e teve como fundamento: 1) a apropriação extemporânea dos créditos, ou seja, o
desconto se deu sobre o valor total do contrato de aluguel e não sobre o valor mensal incorrido;
e, 2) a falta de identificação do objeto locado.
O inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e transcrito
anteriormente, prevê o desconto de créditos das contribuições sobre aluguéis de prédios
utilizados nas atividades da empresa, incorridos e pagos mensalmente a pessoa jurídica.
A própria recorrente reconheceu que o valor glosado corresponde a diversos
meses de aluguel e não à despesa incorrida no mês do desconto.
Os créditos glosados referem-se a dois imóveis, um silo graneleiro e suas
benfeitorias e outro a um imóvel não identificado. Quanto ao silo graneleiro, a glosa teve como
fundamento a extemporaneidade dos descontos; já para o segundo, além da extemporaneidade, a
falta de sua identificação, ou seja, não se comprovou que foi utilizado nas atividades da empresa.
O silo graneleiro foi alugado pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se
em 1o de janeiro de 2007, com término em 31 de dezembro de 2008, no valor total de
R$300.000,00, com desconto de R$60.000,00 por conta de reformas a serem realizadas pelo
locatário.
Dessas forma, nos termos do inciso II do § 1o do art. 3o das referidas leis, o
contribuinte tinha direito de descontar créditos sobre o valor do aluguel incorrido em cada mês
de vigência do contrato, ou seja, sobre o valor de R$10.000,00 (300.000,00–60.000,00/24)
escriturado mensalmente, a partir de janeiro de 2007, e não sobre o valor total do contrato, em
janeiro de 2008.
Já o prédio não identificado, conforme consta do Aditivo de Contrato às fls.
276/277, apresentado juntamente com a manifestação de inconformidade, teve seu contrato
vencido em 31 de janeiro de 2006 e por meio desse aditivo, foi prorrogado para 31 de janeiro de
2010, no valor total de R$29.000,00.
Assim, com relação ao regime de competência do desconto, aplica-se a esse item
o mesmo fundamento do item anterior, em resumo, o direito de descontar crédito é o sobre o
valor incorrido no mês, ou seja, sobre o valor de R$607,17 escriturado mensalmente, a partir de
fevereiro de 2006, e não sobre o valor total do contrato em julho de 2008.
Ressaltamos que, embora a recorrente tenha afirmado que a quantia de
R$29.000,00 seja o valor do contrato anual, a cláusula terceira daquele aditivo prova o contrário,
ou seja, que este valor vale até o novo vencimento.
Com relação à identificação do prédio, a recorrente não apresentou a cópia do
Contrato original, mas apenas o Aditivo de sua prorrogação. Contudo, o Aditivo não traz
quaisquer referências ao imóvel, ou seja, se é imóvel comercial, industrial, não informa a que se
destina, sua área construída, sequer a localização foi informada.
A legislação prevê o direito de descontar créditos sobre aluguéis de imóveis
utilizados nas atividades da empresa. Como a recorrente não identificou o imóvel, sequer
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

informou sua localização e utilização, a glosa deve ser mantida sobre esse imóvel, também sob
esse fundamento.
Assim, a glosa dos créditos sobre os aluguéis de imóveis, efetuada pela
Fiscalização deve ser mantida.
II.4) Atualização monetária pela Selic do ressarcimento deferido/compensado.
A incidência da atualização monetária do ressarcimento do saldo credor trimestral
do PIS e da Cofins não cumulativa, pela Selic, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no julgamento do REsp no 1.767.945, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta dias)
do protocolo e/ ou transmissão do respectivo pedido de ressarcimento não se aplica às
Declarações de Compensação (Dcomp).
Essa decisão, por força do § 2o do artigo 62 do RICARF aplica-se somente aos
Pedidos de Ressarcimento (PER).
Na compensação de crédito financeiro contra a Fazenda Nacional, inclusive de
ressarcimentos de tributos, com débitos tributários vencidos do próprio contribuinte, mediante a
apresentação/transmissão de Dcomp, não há quaisquer obstrução e/ ou retardamento por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à sua realização.
A extinção de débito tributário vencido, mediante Dcomp, é uma das modalidades
de extinção da obrigação tributária, tal qual o pagamento em espécie e/ ou outras modalidades,
nos termos do artigo 156, inciso II.
A Lei no 9.430/96 que instituiu a compensação de créditos financeiros líquidos e
certos contra a Fazenda Nacional, com débitos tributários vencidos do mesmo contribuinte,
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Ressaltamos mais uma vez que a compensação, mediante Dcomp, se dá na data de
sua transmissão, quando, de fato, houve o encontro de contas entre o crédito (ressarcimento) e os
débitos declarados/compensados.
Assim, não há como afirmar que houve obstrução ou retardamento do Fisco para o
reconhecimento e a utilização do crédito/ressarcimento declarado/compensado pelo contribuinte,
mediante a transmissão da Dcomp.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-012.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.720554/2012-81

Fl. 882
DF CARF MF
Original